Tribunal: TJDFT
Processo: 0748217-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. HISTÓRICO DE ATOS INFRACIONAIS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANIEDADE. BENEFÍCIO APLICADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com base em elementos de prova sólidos e harmônicos entre si, é incabível a absolvição por insuficiência de provas. 1.1. Igualmente incabível o reconhecimento do princípio da insignificância, por se tratar de crime de perigo abstrato que tutela bem jurídico imaterial, a saúde pública.
2. Quanto a aplicação do privilégio, a 3a Seção do STJ adotou um posicionamento intermediário, só admitindo utilizar-se do histórico infracional para afastar a minorante do § 4o do art. 33 quando comprovadas a gravidade dos atos pretéritos e a razoável proximidade temporal dos atos infracionais com o crime em apuração.
3. Sendo o réu primário, não possuindo maus antecedentes e inexistindo provas de dedicação à atividade delitiva ou de pertencimento à organização criminosa, cabível a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. Todavia, não se pode olvidar da natureza dos entorpecentes apreendidos na posse do réu, de modo que a redução não pode se dar no patamar máximo.
4. Os vetores quantidade e natureza não podem ser tomados como fundamento para refutar a configuração do tráfico privilegiado, salvo quando corroborados por outros elementos concretos. Servem, todavia, para a modulação do redutor, desde que não tenham sido adotados como causa de exasperação na primeira fase da dosimetria (AgRg no REsp n. 2.002.824/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022). Logo, a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para redução da fração do privilégio.
5. Presentes os demais requisitos legais, a fixação de pena inferior a 4 anos acarreta a alteração para o regime mais brando, previsto no art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, § 2o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.